Tribunal: TCU
Processo: 041.491/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1006/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisitos de admissibilidade previstos no caput do art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e indeferir o pleito de realização de fiscalização formulado pelo representante, por não constar do rol de legitimados constante do art. 232 do RI/TCU, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral destes autos aos Tribunais de Contas dos Estados do Maranhão, da Paraíba e de Pernambuco, para a adoção das providências que entenderem necessárias, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 041.491/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jairo Cavalcanti Vieira, Procurador de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (XXX.953.773-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Municípios dos Estados da Paraíba, do Maranhão e de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.